Tribunal: TJES
Processo: 5012794-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012794-05.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CAROLINA BARBOSA COELHO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012794-05.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: CAROLINA BARBOSA COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. MERCADO PAGO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO USUÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A autora alegou que foi surpreendida com lançamentos fraudulentos em sua fatura, totalizando R$ 1.735,64, decorrentes de várias compras de passagens rodoviárias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente responde pelas compras fraudulentamente a partir da conta do consumidor; (ii) estabelecer se houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade das fornecedoras; e (iii) determinar se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das fornecedoras de serviços financeiros e plataformas digitais é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor quando desacompanhada de prova robusta e idônea.

A recorrente limitou-se a afirmar a regularidade da operação e a utilização de senha única, sem apresentar elementos técnicos aptos a comprovar a autenticidade das transações impugnadas.

As fornecedoras detêm melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade dos acessos e movimentações realizadas em suas plataformas, incumbindo-lhes o ônus probatório correspondente.

Restou comprovada a ocorrência de diversas compras não reconhecidas pelo consumidor. A ausência de mecanismos eficazes para impedir ou identificar operações fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia o defeito do sistema de segurança disponibilizado ao consumidor.

A utilização indevida da conta do usuário para realização de transações não autorizadas ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e enseja lesão aos direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando exorbitante nem irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Inexistindo elementos que justifiquem a modificação do valor arbitrado, impõe-se sua manutenção, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.As plataformas digitais de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transferências/compras eletrônicas fraudulentas realizadas em contas de seus usuários quando não comprovada causa excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo; Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em breve síntese, sustenta a autora que é titular de cartão de crédito administrado pela parte ré. Aduz que em agosto/2025 foi surpreendida com lançamentos fraudulentos em sua fatura, totalizando R$ 1.735,64, decorrentes de várias compras de passagens rodoviárias realizadas diretamente no site das empresas BUSER BRASIL TECNOLOGIA E ARCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS. Destaca ainda que nenhuma das passagens foram em nome da autora mas sim em favor de terceiros estranhos. Ressalta que nunca perdeu o cartão, tampouco compartilhou senha ou seus dados com terceiros.

Após regular trâmite foi proferida sentença (ID 19799273) julgando procedente os pedidos iniciais:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para,
CONDENAR
a requerida MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda., à restituição, em dobro, do valor de
R$1.496,84 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, bem como
CONDENAR
, a requerida MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda., ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em relação às requeridas
Buser Brasil Tecnologia Ltda. e Arca Soluções Tecnológicas S/A.

A parte ré MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO interpôs Recurso Inominado (ID 19799274) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, ser mero processador de pagamentos, que as transações foram realizadas a partir do cartão de crédito da autora, mediante senha única, inexistência de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19799277).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da recorrente pelas compras fraudulentas não reconhecidas pela recorrida , bem como da existência de danos morais indenizáveis.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

Com efeito, à luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação de serviços pela ré deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação pelo consumidor do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cujo dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, do estatuto consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sustenta a recorrente que não houve ato ilícito, que as compras foram efetuadas pelo cartão da recorrida mediante uso de senha única. Todavia, tal alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora, não há nos autos provas que demonstrem culpa exclusiva da vítima.

Ademais, as fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no ambiente de plataformas digitais de pagamento constituem hipótese típica de fortuito interno, por estarem diretamente relacionadas aos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelas fornecedoras. Ao disponibilizar serviços financeiros e meios eletrônicos de movimentação de valores, as rés assumem o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança, monitoramento e prevenção de operações suspeitas, de modo a proteger seus usuários contra acessos indevidos e movimentações fraudulentas.

Não se pode transferir ao consumidor os riscos decorrentes da exploração de atividade altamente tecnológica e lucrativa, sobretudo quando as fornecedoras detêm controle exclusivo sobre os sistemas de autenticação, rastreamento de acessos e análise de transações atípicas.

Portanto, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Neste sentido, a requerida Mercado Pago não cuidou de demonstrar que as transações refutadas foram realizadas pelo requerente, conforme lhe impunha. Cumpre observar, que o fato de se empregar senha pessoal e chave de segurança, dispositivos de segurança confirmados nas operações, não afastam a ocorrência de fraudes, tão comuns atualmente, o que só reforça a necessidade do fornecedor comprovar a efetiva autoria da correntista nas operações, o que não ocorreu.

Portanto, porque não comprovadas pela instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório, a legitimidade e autoria da transação discutida na presente ação. Dessa forma, não há nos autos outra conclusão, senão a de que não efetuadas pela cliente, caracterizada, assim, a falha na prestação dos serviços, que gera o dever de indenizar.

Nessas hipóteses, a responsabilidade civil decorre não apenas da efetiva ocorrência da fraude, mas também da insuficiência dos sistemas de segurança disponibilizados ao consumidor, os quais se mostraram incapazes de impedir ou minimizar os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

Cumpre destacar que o dano moral, na hipótese dos autos, não decorre exclusivamente da perda patrimonial suportada pelo consumidor, mas da legítima sensação de insegurança, impotência e violação da confiança depositada na plataforma digital. A indevida movimentação de recursos financeiros por terceiros, mediante invasão ou comprometimento da conta do usuário, gera aflição que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo atributos da personalidade relacionados à tranquilidade, segurança e confiança nas relações de consumo.

Portanto, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais. Ressalto que no tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano
;
2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente,
não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destaco o
Enunciado nº 32
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório diante do caso concreto, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)